Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-02.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001855-02.2023.8.11.0004
EMBARGANTES: MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e CARLOS STAUT
EMBARGADOS: OS MESMOS e ODAIR CARLOS DOS REIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – RECONHECIMENTO DE EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, MAS COM CONTEÚDO APRECIADO – LEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES AFASTADA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA INTERMEDIAÇÃO ÚTIL – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO PELOS AUTORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DETERMINANTE DOS APELANTES – COMISSÃO INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES CONFIGURADAS – MANUTENÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE PARTE EXCLUÍDA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS – OMISSÃO SUPRIDA E RETIFICADO O JULGADO NO PONTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS E DO REQUERIDO ACOLHIDOS EM PARTE.
Configura omissão no acórdão a ausência de menção expressa à manutenção da dispensa de honorários sucumbenciais à parte excluída do polo ativo por ilegitimidade reconhecida na sentença, especialmente quando a decisão foi mantida integralmente e não houve recurso da parte adversa, incidindo o princípio da non reformatio in pejus.
A exclusão do autor Marcelo Da Silva Oliveira do feito, com fundamento na ilegitimidade ativa, foi acompanhada, na sentença, da expressa dispensa de condenação em honorários advocatícios, o que permanece íntegro em virtude da ausência de impugnação recursal específica, sendo vedado ao Tribunal agravar sua situação jurídica em sede de recurso exclusivo da parte autora remanescente.
Também se verifica omissão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de apelação. Contudo, a simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001855-02.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.998.339-44 (EMBARGANTE), JADY HORRANE TOZETTI OLIVEIRA - CPF: 069.855.339-06 (ADVOGADO), NATHULY KAREN TOZETTI BARRETO - CPF: 103.386.059-08 (ADVOGADO), ODAIR CARLOS DOS REIS - CPF: 030.646.849-22 (EMBARGANTE), CARLOS STAUT - CPF: 073.870.538-12 (APELADO), GABRIEL DE CASTRO GUEDES - CPF: 403.144.358-75 (ADVOGADO), HELIO MARTINEZ - CPF: 147.403.118-87 (ADVOGADO), HELIO MARTINEZ JUNIOR - CPF: 085.335.058-25 (ADVOGADO), GEMERSON JUNIOR DA SILVA - CPF: 023.720.849-09 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.998.339-44 (EMBARGADO), GEMERSON JUNIOR DA SILVA - CPF: 023.720.849-09 (ADVOGADO), NATHULY KAREN TOZETTI BARRETO - CPF: 103.386.059-08 (ADVOGADO), JADY HORRANE TOZETTI OLIVEIRA - CPF: 069.855.339-06 (ADVOGADO), ODAIR CARLOS DOS REIS - CPF: 030.646.849-22 (EMBARGADO), GEMERSON JUNIOR DA SILVA - CPF: 023.720.849-09 (ADVOGADO), NATHULY KAREN TOZETTI BARRETO - CPF: 103.386.059-08 (ADVOGADO), JADY HORRANE TOZETTI OLIVEIRA - CPF: 069.855.339-06 (ADVOGADO), CARLOS STAUT - CPF: 073.870.538-12 (EMBARGANTE), HELIO MARTINEZ JUNIOR - CPF: 085.335.058-25 (ADVOGADO), HELIO MARTINEZ - CPF: 147.403.118-87 (ADVOGADO), GABRIEL DE CASTRO GUEDES - CPF: 403.144.358-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS E DO REQUERIDO ACOLHIDOS EM PARTE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – RECONHECIMENTO DE EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, MAS COM CONTEÚDO APRECIADO – LEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES AFASTADA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA INTERMEDIAÇÃO ÚTIL – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO PELOS AUTORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DETERMINANTE DOS APELANTES – COMISSÃO INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES CONFIGURADAS – MANUTENÇÃO DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE PARTE EXCLUÍDA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– OMISSÃO SUPRIDA E RETIFICADO O JULGADO NO PONTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS E DO REQUERIDO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Configura omissão no acórdão a ausência de menção expressa à manutenção da dispensa de honorários sucumbenciais à parte excluída do polo ativo por ilegitimidade reconhecida na sentença, especialmente quando a decisão foi mantida integralmente e não houve recurso da parte adversa, incidindo o princípio da
non reformatio in pejus
.

A exclusão do autor Marcelo Da Silva Oliveira do feito, com fundamento na ilegitimidade ativa, foi acompanhada, na sentença, da expressa dispensa de condenação em honorários advocatícios, o que permanece íntegro em virtude da ausência de impugnação recursal específica, sendo vedado ao Tribunal agravar sua situação jurídica em sede de recurso exclusivo da parte autora remanescente.

Também se verifica omissão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de apelação. Contudo, a simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001855-02.2023.8.11.0004

EMBARGANTES:

MARCELO DA SILVA OLIVEIRA e CARLOS STAUT

EMBARGADOS:

OS MESMOS e ODAIR CARLOS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários devidos.

O embargante
MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
opõe embargos de declaração no Id. 288811398, com fundamento no artigo 1.022, II, e artigo 489, §1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o v. acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar de forma expressa quanto à manutenção da decisão de primeiro grau que afastou sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

Sustenta que a sentença reconheceu sua ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 487, VI, do CPC, e, com base nessa fundamentação, deixou de fixar honorários advocatícios, entendimento que teria sido mantido integralmente no acórdão. Entretanto, como não houve menção expressa sobre esse ponto, afirma que o julgado ficou omisso, podendo gerar interpretações dúbias quanto à manutenção ou não daquele trecho da sentença. Alega que é beneficiário da justiça gratuita e que o recurso tem caráter meramente esclarecedor, sendo manejado unicamente para evitar dúvidas interpretativas.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que conste expressamente do acórdão a manutenção da isenção de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decidido pelo juízo de origem.

Por sua vez, o embargante
CARLOS STAUT
também opõe embargos declaratórios no Id. 289141395, alegando a existência de omissão relevante no acórdão que julgou a apelação.

Sustenta que, nas contrarrazões de apelação, requereu expressamente a condenação dos autores por litigância de má-fé, em virtude da citação de jurisprudência supostamente desconectada do caso concreto, bem como por haverem os autores, em sua ótica, alterado a verdade dos fatos ao extrair da sentença conclusões que nela não se encontram.

Defende que esse pleito, devidamente formulado no parágrafo 111 das contrarrazões, não foi enfrentado pelo colegiado, o que configuraria vício de omissão a ser sanado.

Pede o acolhimento ao recurso a fim de que seja suprida a omissão apontada com o pronunciamento explícito do Tribunal sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Em resposta aos embargos opostos por Carlos Staut, os autores Marcelo da Silva Oliveira e Outro, apresentam contrarrazões no Id. 291276386, sustentando que a peça recursal não preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, pois não visa esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mas sim rediscutir o mérito do acórdão. Aduzem que o embargante utiliza os embargos de declaração de maneira indevida, com o objetivo de atacar os autores e atribuir-lhes comportamentos processuais desleais, sem qualquer respaldo nos autos. Rejeitam veementemente a acusação de litigância de má-fé, afirmando que exerceram apenas o legítimo direito de recorrer, dentro dos limites do contraditório e da boa-fé. Afirmam que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, além do não conhecimento ou, caso conhecidos, o desprovimento integral do recurso.

Sem contrarrazões aos embargos opostos por Marcelo da Silva.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO FORA DO PRAZO REGIMENTAL – INTEMPESTIVIDADE – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA – RECONHECIMENTO DE EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, MAS COM CONTEÚDO APRECIADO – LEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES AFASTADA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – CONTRATO DE CORRETAGEM VERBAL – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA INTERMEDIAÇÃO ÚTIL – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO PELOS AUTORES – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DETERMINANTE DOS APELANTES – COMISSÃO INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O pedido de sustentação oral em sessão de julgamento virtual, para ser admitido, deve ser apresentado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, sob pena de preclusão. Requerimento extemporâneo deve ser indeferido.

Afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso quando, embora não conhecidos os embargos de declaração, o juízo de origem tenha apreciado ainda que sucintamente os seus fundamentos, reconhecendo-se, por isso, o efeito interruptivo do prazo recursal.

Mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa de um dos autores, quando evidenciado, por seu próprio depoimento, que não participou de forma direta ou relevante da negociação objeto da demanda.

Para a cobrança de comissão de corretagem é indispensável prova clara da existência de autorização para intermediação, da efetiva aproximação das partes e do nexo causal entre a atuação do corretor e a concretização do negócio. Não comprovados esses requisitos, especialmente em se tratando de contratação verbal, a comissão é indevida.

Ausente prova robusta de que a atuação dos autores foi determinante para a celebração do contrato de compra e venda, descabe a remuneração pretendida, sobretudo diante de elementos probatórios que atribuem a outro corretor a efetiva intermediação e concretização do negócio.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, com observância da gratuidade de justiça deferida.”

Pois bem.

Sem delongas, depreende-se que o acórdão de que se embarga, embora tenha expressamente confirmado a sentença de primeiro grau, deixou de consignar de maneira explícita que, em relação a MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, a extinção do processo por ilegitimidade ativa foi acompanhada da ausência de condenação em honorários advocatícios.

Tal omissão compromete a clareza do julgado e enseja, portanto, sua correção.

De fato, consta de maneira inequívoca na sentença proferida pelo juízo de origem que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do ora embargante,
“deixo de fixar honorários ao advogado da parte que suscitou a preliminar acima acolhida, e que culminou na exclusão de parte ilegítima do polo ativo desta ação”
(sic).

Importa destacar, todavia, que essa conclusão da sentença não foi objeto de recurso pela parte adversa, ou seja, pelo requerido.

Consequentemente, o acórdão, ao manter a sentença em sua integralidade, preservou todos os seus efeitos,
inclusive a ausência de condenação em honorários de sucumbência quanto ao ora embargante
.

Neste contexto, oportuno pontuar que a atuação do Tribunal, em sede de recurso exclusivo da parte autora, não pode implicar em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico processual, sendo pacífico o entendimento de que, havendo apelação apenas de um dos polos da relação jurídica processual, é vedada qualquer alteração da decisão que resulte em agravamento da situação jurídica do recorrente.

Assim, ainda que o acórdão não tenha sido explícito quanto à manutenção do afastamento dos honorários, o fato é que, por força da própria regra da congruência recursal, e à luz do princípio da
non reformatio in pejus
(art. 1.013 do CPC), não poderia o Tribunal impor condenação onde a sentença havia expressamente excluído, e contra a qual não houve apelo da parte interessada.

Dessa forma, reconheço a omissão no acórdão quanto à ausência de menção expressa à manutenção do não arbitramento de honorários, mas não para modificar a conclusão da sentença, e sim para esclarecer que tal ponto permanece inalterado e eficaz, exatamente nos termos em que decidido na origem, em razão da ausência de irresignação recursal da parte adversa, anotando-se que MARCELO deve ser excluído da condenação nos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser arcados somente pelo autor Odair.

No segundo recurso, CARLOS STAUT sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre o pedido formulado em contrarrazões de apelação, no qual requereu a condenação da parte autora por litigância de má-fé, em razão de suposta distorção dos fatos processuais e da citação de jurisprudência não pertinente ao caso.

O exame do acórdão revela que, de fato, não houve pronunciamento explícito quanto a esse pedido específico.

Ainda que a matéria tenha sido ventilada no curso da apelação, o julgado se concentrou na análise da ilegitimidade ativa e na improcedência da cobrança da comissão de corretagem, sem qualquer menção à suposta litigância de má-fé.

Assim, reconhece-se a existência de omissão formal.

Entretanto, a omissão reconhecida não conduz ao acolhimento da pretensão deduzida pelo embargante, na medida em que o simples fato de a parte recorrente ter se utilizado de argumentos jurídicos — mesmo que tidos como frágeis ou improcedentes — não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade por má-fé processual, mormente porque o ordenamento jurídico pátrio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegura às partes o direito de formular suas teses e impugnações, cabendo ao Poder Judiciário decidir com base no convencimento motivado.

Além disso, sublinha-se que a configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que, no caso dos autos, não se verifica.

Em outras palavras, a imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe o intuito deliberado de prejudicar a parte contrária ou de obstruir a marcha regular do processo, o que não se extrai dos autos, em especial porque as alegações apresentadas pelos autores, embora não acolhidas, foram construídas a partir de elementos factuais e jurídicos extraídos do processo e se inserem dentro dos limites do exercício regular da pretensão resistida.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise do pedido de condenação por má-fé, a insurgência não merece acolhimento quanto ao mérito, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão, sem, contudo, modificar o conteúdo da decisão.

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos por CARLOS STAUT, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, para reconhecer a omissão

no acórdão quanto à ausência de menção expressa à manutenção do não arbitramento de honorários, esclarecendo que tal ponto permanece inalterado e eficaz, exatamente nos termos em que decidido na origem, em razão da ausência de irresignação recursal da parte adversa, anotando-se que MARCELO deve ser excluído da condenação nos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser arcados somente pelo autor Odair.

Além disso,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por CARLOS STAUT para suprir a omissão relativa à ausência de manifestação sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, contudo, rejeito a pretensão de aplicação da penalidade, diante da inexistência de dolo processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025